Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005018-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (AGRAVANTE), NAIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 009.149.431-11 (AGRAVADO), G. A. R. - CPF: 063.846.231-29 (AGRAVADO), M. A. R. - CPF: 080.144.751-86 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. decisão de saneamento. afastamento de preliminares. alegação de coisa julgada material. acordo homologado judicialmente. vício de consentimento. necessidade de dilação probatória. decadência. prazo quadrienal. teoria da asserção. inexistência de litisconsórcio passivo necessário. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, revisão de alimentos e regularização de guarda, na qual o Juízo de primeiro grau afastou as preliminares de coisa julgada material, decadência, ilegitimidade ativa e litisconsórcio passivo necessário, declarou o feito saneado e determinou o prosseguimento da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de acordo homologado judicialmente impede a rediscussão da partilha de bens em razão da coisa julgada material, mesmo diante da alegação de vício de consentimento; (ii) se a pretensão estaria fulminada pela decadência; (iii) se a autora possui legitimidade ativa para discutir a validade do negócio jurídico celebrado; e (iv) se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com terceiros que contribuíram para o cumprimento da obrigação pactuada.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material decorrente de transação homologada judicialmente não impede, em tese, a propositura de demanda destinada à desconstituição do negócio jurídico quando fundada em alegação de vício de consentimento, cuja verificação exige adequada dilação probatória.

4. A pretensão anulatória fundada em coação sujeita-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inc. I, do Código Civil, não se aplicando o prazo anual previsto para a anulação de partilha, razão pela qual, ajuizada a ação dentro do lapso legal, não se verifica decadência.

5. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial. Sendo a autora parte integrante do negócio jurídico cuja validade se discute, possui legitimidade para pleitear a sua anulação.

6. A eventual participação de terceiros no adimplemento de obrigação decorrente do acordo não os torna litisconsortes passivos necessários, uma vez que a relação jurídica controvertida principal limita-se aos ex-conviventes, sendo meramente reflexos os eventuais efeitos patrimoniais sobre terceiros.

7. A decisão de saneamento que delimita as questões controvertidas e determina a produção de provas observa os arts. 357 e 373 do Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a reforma do decisum.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de acordo homologado judicialmente não impede a rediscussão da partilha de bens quando a pretensão está fundada em alegação de vício de consentimento, cuja verificação demanda dilação probatória. 2. A pretensão de anulação de negócio jurídico fundada em coação sujeita-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil. 3. A legitimidade ativa para discutir a validade de transação homologada deve ser aferida conforme a teoria da asserção, bastando que a parte tenha integrado o negócio jurídico impugnado. 4. A participação de terceiros no cumprimento de obrigação decorrente de acordo não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 357, 373, 487, III, “b”, e 502; CC, arts. 171 e 178, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1007989-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, AI nº 1020803-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação De Reconhecimento E Dissolução De União Estável Cumulada Com Partilha Cumulada Com Revisão De Alimentos Cumulada Com Regularização De Guarda” (Processo nº 1040214-12.2020.8.11.0041), ajuizada por NAIANE OLIVEIRA ALVES, por si e representando seus filhos menores, G. A. R. e M. A. R., ora agravados, contra o agravante, afastou as preliminares de coisa julgada material, decadência, ilegitimidade ativa e litisconsórcio passivo necessário, arguidas pelo ora recorrente, em consequência, declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos e determinou o prosseguimento da instrução processual, com a designação de audiência e a ordem para apresentação de documentos (cf. Id. nº 213134952 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão.

Alega que as matérias relativas ao reconhecimento e dissolução da união estável e à partilha de bens já foram objeto de acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material.

Argumenta que a desconstituição de tal ato exigiria o ajuizamento de ação anulatória própria, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, via não utilizada pela agravada.

Defende, subsidiariamente, a ocorrência de decadência do direito de anular a partilha, sustentando a aplicação do prazo de um ano previsto no art. 2.027 do Código Civil, e não o prazo geral de quatro anos.

Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa da agravada para discutir valores pagos por terceiros (seus genitores) e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com estes, dada a sua participação direta no cumprimento das obrigações do acordo.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo na origem, especialmente a fase de instrução, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação, ao passo que no mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares (cf. Id. nº 344824389).

A decisão de Id. nº 345638365 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 351856894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, revisão de alimentos e regularização de guarda, rejeitou as preliminares arguidas pelo recorrente, declarou o feito saneado e determinou o prosseguimento da instrução processual.

A decisão agravada, proferida em fase de saneamento e organização do processo, afastou as preliminares suscitadas pelo réu e delimitou os pontos controvertidos, com fundamento em interpretação sistemática e adequada da legislação processual e material.

No tocante à coisa julgada material, o Juízo de origem reconheceu que a transação anteriormente homologada produz coisa julgada, nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 502 do Código de Processo Civil, porém ressaltou que tal instituto não possui caráter absoluto. Considerando que a pretensão autoral está fundada na alegação de vício de consentimento, na modalidade de coação moral, concluiu-se que a controvérsia demanda exame de mérito, dependente de dilação probatória, sendo incabível o reconhecimento prematuro da coisa julgada.

A decadência igualmente foi afastada, uma vez que a hipótese não se subsume ao prazo anual do art. 2.027 do Código Civil, mas sim ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inc. I, do mesmo diploma, aplicável às situações de coação. Verificado que a ação foi ajuizada dentro desse lapso temporal, inexiste óbice ao prosseguimento do feito.

Quanto à ilegitimidade ativa, o magistrado singular aplicou corretamente a teoria da asserção, assentando que a autora, por ter integrado o acordo cuja cláusula de partilha se busca anular, possui legitimidade para discutir sua validade, sendo irrelevante, para esse fim, a origem dos recursos utilizados para o cumprimento da obrigação pactuada.

Também foi corretamente afastada a alegação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica controvertida se estabelece exclusivamente entre os ex-conviventes, sendo eventual interesse de terceiros meramente reflexo, o que não atrai a incidência do art. 114 do Código de Processo Civil.

Superadas as questões processuais, o Juízo a quo declarou o processo saneado, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia, em estrita observância aos arts. 357 e 373 do Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade ou abuso capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

Eis a decisão agravada:

“(...) É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

O processo encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que as questões relativas à guarda e aos alimentos já foram solucionadas por meio de transação homologada em juízo, este decisum se concentrará na análise das questões processuais pendentes e na delimitação dos pontos controvertidos remanescentes, que orbitam em torno da partilha de bens.

I. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Passo à análise das preliminares suscitadas na contestação de ID 50231300, que ainda não foram objeto de deliberação judicial.

I.I. Da Preliminar de Coisa Julgada Material

O réu sustenta que as matérias atinentes ao reconhecimento e dissolução da união estável e à partilha dos bens amealhados na constância da convivência já foram definitivamente decididas por meio de acordo homologado judicialmente, o que configuraria óbice intransponível à rediscussão da matéria nestes autos, em razão da coisa julgada material.

Com efeito, a coisa julgada material, insculpida no artigo 502 do Código de Processo Civil, representa a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A transação homologada judicialmente, conforme o artigo 487, III, "b", do mesmo diploma, extingue o processo com resolução de mérito, produzindo, portanto, coisa julgada.

Todavia, o ordenamento jurídico pátrio não confere à coisa julgada um caráter absoluto e irrestrito. Para as hipóteses em que a transação homologada padece de vícios que maculam a manifestação de vontade das partes, como o erro, o dolo ou a coação, é prevista a possibilidade de sua desconstituição por meio de ação anulatória, conforme dispõe o § 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte autora, embora não tenha nominado sua demanda como "ação anulatória", fundamenta sua pretensão na existência de um vício de consentimento. Alega, expressamente, que foi "coagida emocionalmente" a anuir com os termos da partilha do imóvel, descrevendo um cenário de intimidação e pressão psicológica que, segundo sua narrativa, teria viciado sua vontade no momento da celebração do acordo. A petição inicial deve ser interpretada em sua integralidade, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme o artigo 322, § 2º, do CPC. A causa de pedir é a suposta nulidade de uma cláusula específica do acordo por vício volitivo, e o pedido é, em última análise, a desconstituição dos efeitos dessa cláusula.

Dessa forma, a pretensão autoral, em sua essência, visa a anulação parcial de um negócio jurídico homologado judicialmente. Impedir a análise dessa alegação sob o manto da coisa julgada significaria negar à parte o acesso à justiça para a apreciação de uma questão de mérito relevante, qual seja, a validade da sua manifestação de vontade. A existência ou não da alegada coação é matéria de mérito e dependerá, por óbvio, de dilação probatória.

Pelo exposto, afasto a preliminar de coisa julgada material, a fim de permitir a análise de mérito acerca do alegado vício de consentimento que teria maculado a transação firmada entre as partes.

I.II. Da Preliminar de Prescrição/Decadência

Sustenta o réu que o direito da autora de pleitear a anulação da partilha já estaria fulminado pela prescrição, invocando o prazo de um ano previsto no artigo 2.027 do Código Civil.

A alegação, contudo, não prospera. A pretensão autoral não se funda em erro ou dolo na partilha de bens em si, mas em vício de consentimento (coação) que teria antecedido e contaminado a própria celebração do negócio jurídico de transação. Para tais hipóteses, a legislação civil estabelece um prazo decadencial específico. O artigo 178, inciso I, do Código Civil de 2002, dispõe que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar.

Considerando que a dissolução da união estável ocorreu em 21 de agosto de 2018 e que a presente ação foi ajuizada em 26 de agosto de 2020, é inequívoco que a demanda foi proposta dentro do prazo decadencial de quatro anos, seja qual for o marco inicial considerado (a data da dissolução, a data da assinatura do acordo ou a data de sua homologação).

Portanto, afasto a preliminar de decadência.

I.III. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O requerido argumenta que a autora não teria legitimidade para pleitear em nome próprio direito de terceiros, no caso, seus pais, que teriam sido os responsáveis pelo pagamento da quantia de R$ 200.000,00 referente à sua meação no imóvel.

A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, deve ser realizada in status assertionis, ou seja, à luz das alegações contidas na petição inicial. A autora figurou como parte no negócio jurídico que se pretende anular. A obrigação de pagamento, ainda que adimplida com recursos de terceiros (o que pode caracterizar uma doação, um mútuo, ou outra relação jurídica entre ela e seus genitores), foi estabelecida em um acordo em que ela era a principal interessada e beneficiária da aquisição da integralidade do imóvel.

A relação jurídica controvertida, qual seja, a validade da transação e da cláusula de partilha, envolve diretamente os ex-conviventes. A origem dos fundos utilizados para o cumprimento da obrigação é uma questão subjacente que não retira da autora a legitimidade para discutir a validade do ato do qual participou.

Desta feita, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

I.IV. Da Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário

Por fim, o réu pleiteia a inclusão dos genitores da autora, Sr. Edivá Pereira Alves e Sra. Suely Reis de Oliveira, no polo passivo da demanda, na condição de litisconsortes necessários.

A instituição do litisconsórcio passivo necessário está umbilicalmente ligada às hipóteses do artigo 114 do Código de Processo Civil, que o exige quando a lei assim determinar, ou quando a natureza da relação jurídica controvertida impuser que a eficácia da sentença dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes. A ausência de citação de um litisconsorte necessário implica nulidade processual, o que justifica a rigorosa análise dos pressupostos para sua formação.

O cerne desta controvérsia reside na validade da cláusula de partilha de bens firmada entre os ex-conviventes, buscando-se a anulação parcial de um negócio jurídico em razão de alegado vício de consentimento (coação). Trata-se, portanto, de um conflito de direito patrimonial familiar, cuja relação jurídica principal é travada exclusivamente entre a autora e o réu, ex-companheiros, e versa sobre bens amealhados na constância da união estável.

Conforme se depreende da própria narrativa autoral, os genitores não figuraram como partes no acordo de dissolução de união estável ou na transação de partilha, tampouco possuem título de propriedade ou participação direta no contrato de financiamento do imóvel objeto da controvérsia.

A participação dos genitores, ao que tudo indica, restringiu-se ao adimplemento de parte da obrigação que caberia à autora, efetuando o pagamento de R$ 200.000,00 ao réu. Essa transferência de valores configura, primariamente, ou uma liberalidade (doação) dos genitores em favor da filha, sem relevância jurídica imediata para o réu no contexto da partilha, ou uma relação obrigacional paralela (mútuo ou ressarcimento) entre os genitores e um ou ambos os conviventes.

Seja qual for a natureza dessa relação subjacente, ela é autônoma e alheia à causa de pedir principal, que é a partilha de bens entre os ex-companheiros e a alegação de coação.

A eventual anulação da cláusula de partilha poderia gerar efeitos reflexos na esfera jurídica dos genitores — talvez um direito de regresso ou repetição de indébito —, mas esses efeitos são meramente consequenciais e não tornam a sentença ineficaz se os genitores não estiverem presentes na lide principal.

Caso os genitores visem a reaver os valores despendidos, deverão fazê-lo em ação própria que trate dessa relação obrigacional específica. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero interesse econômico reflexo de terceiro não configura a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Deste modo, a relação jurídica controvertida principal de partilha e anulação não exige, para a sua constituição e eficácia da sentença, a presença dos pais da autora no polo passivo, configurando, no máximo, a possibilidade de litisconsórcio facultativo, cuja formação não é compulsória e cuja admissão, neste momento, apenas serviria para complexificar desnecessariamente o processo e desviar o foco da discussão primordial.

Diante do exposto, afasto a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. (...)”

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que as questões relativas ao reconhecimento e à dissolução da união estável e à partilha de bens já foram objeto de acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material (cf. Id. nº 344824389).

Subsidiariamente, alega decadência do direito de anular a partilha, bem como ilegitimidade ativa da agravada e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com terceiros que participaram do cumprimento do acordo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para acolhimento das preliminares.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois corretamente afastou as preliminares de coisa julgada, decadência, ilegitimidade ativa e litisconsórcio passivo necessário, determinando o regular prosseguimento do processo com produção de provas (cf. Id. nº 351856894).

Defende que não há violação à coisa julgada, uma vez que o acordo homologado pode ser questionado diante de alegado vício de consentimento decorrente de coação emocional, o que exige dilação probatória.

Sustenta ainda que o prazo decadencial aplicável é de quatro anos, que possui legitimidade para discutir a validade do acordo e que não é necessária a inclusão de terceiros no polo passivo, requerendo, assim, o desprovimento do agravo.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se a analisar se o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, bem como a prescrição ou decadência, além de eventual ilegitimidade ativa para discutir valores pagos por terceiros, bem como a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão dos genitores da agravada.

Primeiramente, no que tange alegação de coisa julgada material, conforme prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, tem-se que o instituto constitui garantia fundamental de estabilidade das relações jurídicas, impedindo a rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

À propósito:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Entretanto, a caracterização da coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, de modo que somente se reconhece a sua incidência quando a nova demanda reproduz, de forma substancial, a controvérsia anteriormente solucionada.

No caso concreto, conforme se extrai da decisão agravada, a pretensão deduzida na ação originária não se limita à mera rediscussão da partilha anteriormente homologada, mas envolve alegação de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, circunstância que, em tese, pode ensejar a invalidação ou revisão do ato jurídico.

Assim, a controvérsia instaurada exige análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas que envolveram a celebração do acordo e da eventual ocorrência de vício de vontade, o que, por sua natureza, demanda adequada instrução probatória, conforme disposto pelo magistrado de origem.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico evidencia que a autoridade da coisa julgada não pode ser analisada de maneira abstrata ou prematura quando a própria causa de pedir envolve alegação de invalidade do negócio jurídico que deu origem ao título judicial. Nessa hipótese, impõe-se a análise concreta das circunstâncias do caso, mediante produção de provas.

Nesse ponto, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC.

É temerária a concessão de tutela de urgência em sede de anulatória de ato jurídico, sem que antes seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Dirceu dos Santos - Agravo de Instrumento nº 1007989-23.2024.8.11.0000, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO JJUDICIALMENTE – ANULAÇÃO DO ACORDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja anulada uma transação, necessária é a presença de dolo, coação ou erro essencial sobre a pessoa ou sobre o objeto transacionado, conforme estabelece o art. 849 do Código Civil.

2. Ademais, o acordo entabulado entre as partes e homologado por juiz togado, constitui negócio jurídico irretratável.

3. Assim, fácil é a conclusão de impossibilidade da anulação neste momento processual, ante à imperiosa necessidade de maior instrução probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência.

4. Recurso Desprovido.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Rel. Helena Maria Bezerra Ramos - Agravo de Instrumento nº 1020803-04.2023.8.11.0000, julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao afastar, neste momento processual, a preliminar de coisa julgada material, permitindo o regular prosseguimento da instrução e fixando os pontos controvertidos, justamente para identificar se há vício de consentimento.

Da mesma forma, a aplicação do prazo decadencial de quatro anos (art. 178, inc. I, do Código Civil), por se tratar de alegação de coação, em detrimento do prazo específico para anulação de partilha, representa uma linha de fundamentação juridicamente defensável.

À propósito, dispõe a legislação civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; (...)”

Assim, as teses do agravante, embora relevantes, encontram contraponto na fundamentação da decisão recorrida, o que enfraquece o seu direito nessa fase processual.

No presente caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de plano, que o prazo decadencial tenha sido ultrapassado, pois tal análise depende da verificação das circunstâncias concretas em que se teria manifestado o alegado vício de vontade. Trata-se, portanto, de questão intimamente ligada ao conjunto fático-probatório da causa, razão pela qual a sua definição exige a adequada instrução processual.

Tal sorte também não atinge à alegada ilegitimidade ativa, principalmente em análise a decisão agravada.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve considerar as afirmações deduzidas na petição inicial, sem exame aprofundado do mérito da controvérsia.

No caso em análise, a autora/agravada afirma ter participado da relação jurídica discutida e sustenta que o acordo anteriormente celebrado teria sido firmado sob circunstâncias que comprometeriam a validade de sua manifestação de vontade.

À luz dessas alegações, não se pode afirmar, de forma imediata, a inexistência de legitimidade ativa, pois a própria narrativa fática apresentada indica que a autora/agravada seria titular da relação jurídica material cuja validade se discute.

Assim, eventual conclusão em sentido diverso dependerá da análise do mérito da causa, após, novamente, a adequada instrução probatória.

Igualmente, quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, também não se verifica, neste momento processual, a obrigatoriedade de inclusão de terceiros no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário somente se configura quando a eficácia da sentença depender da presença de todos aqueles que participam da relação jurídica de direito material:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

No caso concreto, conforme consignado pelo Juízo de origem, eventual repercussão econômica indireta sobre terceiros não é suficiente, por si só, para caracterizar a obrigatoriedade de sua participação no processo. A relação jurídica central da demanda permanece estabelecida entre as partes originárias, sendo possível a apreciação da controvérsia sem a presença de terceiros.

Assim, não se vislumbra, neste momento, violação ao devido processo legal ou risco de prolação de decisão ineficaz.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em fase de saneamento do processo, afastou as preliminares suscitadas pelo agravante e determinou o regular prosseguimento da demanda com a produção das provas necessárias à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026